Tribunal: TJPA
Processo: 0024179-31.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024179-31.2005.8.14.0301

AUTORIDADE: BANCO CREDICARD S.A.

APELANTE: MANOEL DA SILVA

AUTORIDADE: MANOEL DA SILVA

APELADO: BANCO CREDICARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO CREDICARD S/A
,
em face do Acórdão de ID n.º

22280517, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento aos recursos, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO: RECUSA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVIDO O RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL DO SEGURO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões
(ID nº.

22469253), o embargante sustenta, em suma,
que existem vícios na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 23019142).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

BANCO CREDICARD S/A
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida apresenta vícios, consoante argumentos contidos no recurso.

Não lhe assiste razão.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois,
é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ademais, analisando os autos, percebe-se o
caráter manifestamente protelatórios dos presentes embargos
. Explico.

A parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, embasados em pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os embargos de declaração que apresentam nova pretensão impertinente caracterizam-se como protelatórios, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 . 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ-4a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1020888/MT, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação da embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da embargada (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2024